Tribunal: TJDFT
Processo: 0734623-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0734623-09.2025.8.07.0000 Requerente : ANTÔNIO DAIRSON ALEIXO CANTÃO Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado ANTÔNIO DAIRSON ALEIXO CANTÃO, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como ‘REVISÃO CRIMINAL’ (ID 75270745). Do que se pode depreender do petitório, o requerente foi condenado e pleiteia sua transferência para o estado do Pará. Não há pedido de liminar, e os autos não fornecem os elementos necessários para que se possa concedê-la, tampouco há qualquer documento elucidativo da questão posta. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do ora requerente. Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do pedido. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator